Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ABERTURA DO INVENTÁRIO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, quando verificado que a apelação foi interposta por parte devidamente qualificada nos autos.
2. No inventário, a apreciação da hipossuficiência financeira deve ser realizada com base nas condições da inventariante e dos herdeiros, e não dos bens ainda não partilhados. Precedentes.
3. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente.
4. O pedido de abertura do inventário deve ser instruído com a certidão de óbito do autor da herança, nos termos do art. 615, parágrafo único, do CPC. Constando tal documento dos autos, não se viabiliza a extinção prematura do processo. Precedente.
5. Apelação provida.